Tribunal: TJPA
Processo: 0807113-52.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807113-52.2022.8.14.0028

APELANTE: ALDENOR PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807113-52.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA

AGRAVANTE: ALDENOR PEREIRA DA SILVA

ADVOGADA: THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A

AGRAVADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O agravante sustenta ausência de informação adequada quanto à natureza do ajuste, alegando vício de consentimento, prática abusiva e venda casada. O recorrido defende a regularidade da contratação, arguindo, preliminarmente, prescrição e decadência, e, no mérito, a inexistência de ilicitude ou dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve falha no dever de informação apta a ensejar a nulidade ou conversão do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) são devidas a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais; (iii) deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O instrumento contratual juntado aos autos evidencia, de forma expressa e destacada, a adesão à modalidade de cartão de crédito consignado, com indicação das taxas aplicáveis e autorização para desconto mínimo em folha, demonstrando o cumprimento do dever de informação.

5. A parte autora, instada a especificar provas, requereu julgamento antecipado da lide, renunciando à dilação probatória, não logrando demonstrar vício de consentimento ou prática abusiva.

6. Comprovado o fato impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, inexiste fundamento para nulidade contratual, conversão da avença, repetição de indébito ou indenização por dano moral.

7. Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato de cartão de crédito consignado com cláusulas claras e autorização expressa para desconto em folha afasta alegação de vício de consentimento por ausência de informação. 2. Inexistente comprovação de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, são indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.636.667/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807113-52.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
ALDENOR PEREIRA DA SILVA

ADVOGADA:
THAYNA LETICIA MAGGIONI - OAB SC62188-A

AGRAVADO:
BANCO BMG SA

ADVOGADO:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALDENOR PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação originária.

No presente Agravo Interno, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto não teria sido adequadamente observado o contexto probatório dos autos. Argumenta que, embora exista instrumento contratual, não houve informação clara e precisa acerca da real natureza do negócio jurídico, aduzindo que a sistemática adotada — com depósito do valor diretamente em conta corrente e descontos mensais no benefício — se assemelha a empréstimo consignado comum, o que teria induzido o consumidor em erro.

Afirma que jamais utilizou cartão de crédito para compras, que não houve comprovação de envio, desbloqueio ou recebimento do cartão, e que as faturas juntadas seriam meras segundas vias emitidas unilateralmente pela instituição financeira. Sustenta violação aos princípios da informação e transparência (art. 6º do CDC), prática abusiva e eventual venda casada, pleiteando a nulidade do contrato ou, alternativamente, sua conversão em empréstimo consignado tradicional, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do agravado ao pagamento de danos morais. Requer, ainda, o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Intimado, o BANCO BMG S/A apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal quanto à pretensão de repetição de indébito, sustentando que os descontos questionados tiveram início anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a prescrição nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil. Alegou, ainda, decadência do direito de anular o negócio jurídico, com fundamento no art. 178 do Código Civil, considerando a data da contratação e o lapso temporal transcorrido até o ajuizamento da demanda.

No mérito, a instituição financeira defende a regularidade da contratação, afirmando que o agravante aderiu expressamente ao cartão de crédito consignado mediante termo de adesão e autorização para desconto em folha, com assinatura aposta no instrumento contratual. Sustenta que houve disponibilização do crédito, realização de saques e emissão de faturas, bem como descontos mínimos em folha, o que demonstraria a ciência inequívoca da modalidade contratada. Afirma que não houve qualquer vício de consentimento, tampouco prática de venda casada, inexistindo falha na prestação do serviço.

Argumenta, ainda, que não há cobrança indevida, pois os descontos realizados correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão, conforme pactuado, inexistindo abusividade ou ilicitude. Assevera que eventual ausência de pagamento integral das faturas implica incidência de encargos rotativos, conforme previsão contratual, não configurando irregularidade. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade da repetição em dobro, ante a ausência de má-fé, bem como a inexistência de dano moral indenizável, porquanto não demonstrado qualquer abalo concreto decorrente da contratação.

Ao final, o agravado pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença de improcedência.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O agravante sustenta ausência de informação adequada quanto à natureza do ajuste, alegando vício de consentimento, prática abusiva e venda casada. O recorrido defende a regularidade da contratação, arguindo, preliminarmente, prescrição e decadência, e, no mérito, a inexistência de ilicitude ou dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve falha no dever de informação apta a ensejar a nulidade ou conversão do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) são devidas a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais; (iii) deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O instrumento contratual juntado aos autos evidencia, de forma expressa e destacada, a adesão à modalidade de cartão de crédito consignado, com indicação das taxas aplicáveis e autorização para desconto mínimo em folha, demonstrando o cumprimento do dever de informação.

5. A parte autora, instada a especificar provas, requereu julgamento antecipado da lide, renunciando à dilação probatória, não logrando demonstrar vício de consentimento ou prática abusiva.

6. Comprovado o fato impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, inexiste fundamento para nulidade contratual, conversão da avença, repetição de indébito ou indenização por dano moral.

7. Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato de cartão de crédito consignado com cláusulas claras e autorização expressa para desconto em folha afasta alegação de vício de consentimento por ausência de informação. 2. Inexistente comprovação de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, são indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.636.667/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.09.2017.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não merece ser provido.

Conforme consignado na decisão monocrática ora agravada, verifica-se, a partir da análise dos autos, que a parte agravada se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia. Isso porque acostou aos autos o instrumento contratual impugnado, no qual consta, de forma expressa e com destaque gráfico, tratar-se de adesão a cartão de crédito consignado.

Observa-se, ainda, que o referido contrato contempla disposição clara acerca das taxas incidentes, bem como termo de consentimento esclarecido quanto à modalidade de contratação, evidenciando a prestação das informações necessárias ao consumidor. Desse modo, não restou comprovada a alegada ausência de informação acerca da natureza do ajuste celebrado.

Cumpre salientar, ademais, que o agravante, instado a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, renunciando, assim, à dilação probatória.

Diante desse contexto, tendo a parte ré/agravada comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não há fundamento para pretendida reforma.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 17/03/2026